Tribunal: STF
Processo: RE 1604886
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BONIFICAÇÕES E DESCONTOS COMERCIAIS. EXCLUSÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 51/1978. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.
1. Apelação da União e remessa necessária em face de sentença do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judicial de Sergipe, que julgou mandado de segurança impetrado por empresa particular, objetivando a exclusão de bonificações e descontos comerciais concedidos por fornecedores da base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o argumento de que esses valores representam abatimento de custos, não acréscimo patrimonial.
2. O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, determinando a exclusão dos valores da base de cálculo dos tributos, desde que observados os requisitos da Instrução Normativa SRF nº 51/1978, que exige o destaque dos valores na nota fiscal e a ausência de condição futura.
3. A Fazenda Nacional, em sua apelação, argumenta que os descontos e bonificações recebidos pela impetrante são condicionais, atrelados ao cumprimento de metas e condições comerciais, o que impede sua exclusão da base de cálculo dos tributos. Alega também que a demandante não apresentou prova pré-constituída que comprovasse o cumprimento dos requisitos formais.
4. Em mandado de segurança, exige-se a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admitida produção probatória posterior, não tendo a impetrante, no caso em exame, demonstrado que os valores atendem às condições estabelecidas pela IN SRF nº 51/1978, especialmente quanto ao destaque em nota fiscal e à independência de evento futuro. Precedentes desta Corte Regional: PROCESSO: 08106478620234058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENÓRIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 17/9/2024; PROCESSO: 08103314620234058400, APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 6/8/2024.
5. Bonificações e descontos condicionados a contrapartidas comerciais e metas estabelecidas representam acréscimo patrimonial e, portanto, compõem a receita tributável para fins de PIS e COFINS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
6. Apelação e remessa necessária providas para denegar a segurança.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea "b", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente